Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). VIABILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL INDIVISO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. USUFRUTO. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS AO OUTRO COPROPRIETÁRIO. FRUTOS CIVIS. IMPERATIVO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. COMODATO. USUFRUTO A TÍTULO GRATUITO. COBRANÇA DOS FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE. TERMO. DENÚNCIA E CIENTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. COMPENSAÇÃO. EX-CONSORTES. DEVEDORES E CREDORES RECÍPROCOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM GRAU RECURSAL.
1. Concedido à parte, por ocasião da prolação da sentença, o benefício da gratuidade de justiça sem que houvesse eventual interposição de recurso próprio contra o aludido deferimento, restando, por conseguinte, preclusa eventual irresignação contra o provimento específico, resguardada pela benesse, o apelo que avia está dispensado de preparo, obstando sua qualificação como deserto por estar desacompanhado do recolhimento correlato.
2. Instituído condomínio, ainda que pela partilha de bens imóveis pertencentes ao casal decretada por ocasião do divórcio, é lícito aos integrantes dessa modalidade de relação jurídica material exercitar o direito potestativo direcionado ao desfazimento do vínculo estabelecido, encerrando a pretensão de extinção de condomínio, nomeadamente de natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, a forma de ser consumada da divisão dos bens, acaso passível de desmembramento (CC, art. 87), ou via da adjudicação ou alienação judicial, na hipótese de bens indivisíveis, e caso não haja acordo entre as partes (CC, art. 1.322).
3. Efetivada a partilha de imóvel indiviso por ocasião da finalização de ação de divórcio, ao condômino que não exerce os direitos de fruição atinentes ao bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao seu uso pelo outro condômino, que continuara a ocupá-lo, dele fruindo com exclusividade, encontrando o direito amparo, sobretudo, no princípio que veda o enriquecimento ilícito (CC, art. 884), devendo, necessariamente, indenizar a coproprietária alijada, pela fruição exclusiva da coisa, como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
4. Ensejando a decretação da partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal a formação de condomínio sobre a propriedade de imóvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, aliada à inércia do ex-cônjuge que continua fruindo da coisa, resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum na forma estabelecida pelo art. 730 do CPC, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320).
5. A inexistência de prévia convenção sobre a continuidade de fruição do imóvel pelo coproprietário determina que a indenização devida ao condômino alijado da utilização da coisa tenha como termo inicial a inequívoca ciência do interesse em receber os respectivos frutos civis, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora do possuidor, servindo, destarte, como parâmetro inicial para os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pelo coproprietário, ensejando sua constituição em mora.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, artigos 368 e 369), daí porque, afigurando-se presentes os requisitos necessários à compensação dos créditos e débitos ostentados pelos litigantes, porquanto caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do instituto, a saber, reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações devidas, a realização do balanço independe da anuência do devedor para consumação do acertamento.
7. Apreendido que os ex-consortes estão, cada qual, na posse e fruição exclusiva de bens indivisos partilhados por ocasião da dissolução da sociedade conjugal que mantiveram, os condomínios subsequentes devem ser desfeitos sob a mesma conformação, ou seja, mediante alienação judicial dos direitos que detém, resguardada a preferência legal, devendo cada um verter em favor do outro metade dos frutos que poderia auferir com a coisa, assegurada a devida compensação entre o que assiste e o devido por cada um na proporção e medida do que se equivalem os locativos gerados pelas coisas indivisas, consoante se aferir em liquidação.
8. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, as verbas de sucumbência devem assim ser rateadas com imputação ao vencido em maior grau, resolução que alcança, em se tratando de ação da qual germinara pretensão reconvencional, as duas lides segundo a resolução que lhes fora conferida (CPC, art. 86, parágrafo único).
9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento parcial do apelo, implica a necessidade de fixação honorários advocatícios recursais, porquanto o novo estatuto processual contemplara este novel instituto, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.